Tribunal: TJDFT
Processo: 0702408-43.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Execução penal. Trabalho externo. Fiscalização e controle. Residência de familiares. Impossibilidade. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que indeferiu trabalho externo.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de conceder trabalho externo a apenado como jardineiro na residência da irmã e do cunhado.
III. Razões de decidir
3. Na execução penal, a fiscalização do trabalho externo - tanto por parte do empregador, quanto da administração penitenciária – é indispensável quanto ao cumprimento das condições.
4. Autorizar trabalho externo como jardineiro na residência da irmã e do cunhado, onde também reside a mãe, e o apenado usufrui das saídas temporárias, sob fiscalização deles, prejudica a fiscalização do cumprimento adequado do benefício, além de ser incompatível com o cumprimento de pena em regime semiaberto.
IV. Dispositivo
5. Agravo não provido.
______
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 37.
Jurisprudência relevante: TJDF, Acórdão 2019863, 0717848-16.2025.8.07.0000, Relator Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 10/07/2025, Acórdão 1881506, 0717509-91.2024.8.07.0000, Relator: Des. Demetrius Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 20/06/2024.